Tribunal: TJDFT
Processo: 0727780-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Processo : 0727780-96.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 162615922 e 163897101 dos autos originários n. 0703564-17.2023.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, ao acolher em parte em parte a impugnação ofertada pelo Distrito Federal, aqui agravante, rejeitou a ilegitimidade ativa. O agravante alega que os agravados não demonstraram a filiação ao SINDICATO à época do ajuizamento da ação coletiva e, portanto, não podem executar o título formado, vez que são representados pelo SINPOL/DF e SINPP. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer a ilegitimidade ativa dos agravados. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Não vislumbro o periculum in mora. A simples remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do débito não perfectibiliza o requisito necessária à suspensão da decisão. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator